Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDAS. ART. 26 DA LEF. INFORMAÇÃO APÓS A EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria em questão envolvendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, considerando também a legislação pertinente.

2. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 preconiza que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

3. A jurisprudência sobre o tema está no sentido de que a aplicação do art. 26 da LEF não é automática, restringindo-se aos casos em que a execução não tenha se desdobrado em exceção de pré-executividade pelo devedor.

4. Embora o cancelamento das CDAs tenha ocorrido antes da efetiva citação do devedor, em 18/01/2021, o Distrito Federal deixou de informar ao Juízo permitindo que o executado fosse citado e apresentasse a exceção de pré-executividade, incidindo, ante a inércia do exequente, o dever de arcar com os honorários advocatícios.

5. Apelo conhecido e desprovido.